Tribunal: STF
Processo: HC 255916
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PROPAGAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO INICIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO — TRE/RJ. ATOS INVESTIGADOS QUE TERIAM SIDO PRATICADOS DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL PARA PREFEITO DE 2024 E QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL DESEMPENHADO PELO PACIENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente, Deputado estadual, investigado pela suposta propagação de desinformação no processo eleitoral, em inquérito policial iniciado em primeira instância da Justiça Eleitoral.



    2. Com o aprofundamento das investigações, depois da análise do aparelho celular apreendido, utilizado por um dos corréus, é que a Polícia Federal identificou a existência de indícios do possível envolvimento do parlamentar com prerrogativa de foro.



    3. As instâncias antecedentes da Justiça Eleitoral afastaram a competência do TRE/RJ, por entender que os atos imputados ao paciente não têm “pertinência com o exercício e com as funções de deputado estadual, não se aventando ainda a utilização irregular de recursos da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro”.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se o paciente deve ser investigado e processado em primeira instância da Justiça especializada ou no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937 QO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2018).



    6. Os atos investigados ocorreram durante a campanha eleitoral de 2024, período em que o paciente ainda era candidato ao cargo de Prefeito do Município de São João de Meriti/RJ, sem qualquer relação, portanto, com o exercício do mandato ou com as funções desempenhadas por ele como Deputado estadual.



    7. A ausência de competência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro — TRE/RJ para processar e julgar o paciente afasta, inclusive, a necessidade de supervisão, por parte daquele Tribunal, dos atos praticados no inquérito conduzido diretamente pela autoridade judiciária de primeiro grau.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.